Tribunal: STF
Processo: RE 1516746
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Responsabilidade por Sinalização de Passagens de Nível Ferroviárias. Necessidade de Reexame de Provas e de Legislação Infraconstitucional Local. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Possibilidade de Intervenção Judicial em Políticas Públicas para Garantia de Direitos Fundamentais. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a responsabilidade do agravante pela sinalização das passagens de nível da linha férrea no território de determinado Município. A decisão do Tribunal de origem baseou-se em elementos probatórios dos autos, incluindo contrato de concessão e provas periciais, além de normativos, resoluções, decretos e leis federais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão: (i) definir se é possível reformar a decisão que reconheceu a responsabilidade da concessionária pela sinalização das passagens de nível; (ii) estabelecer se o reexame das provas e normas infraconstitucionais locais é viável na presente via recursal, considerando os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; e (iii) verificar a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais em caso de deficiência grave do serviço.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF veda o reexame de provas e a análise de normas locais em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    4. O Tribunal de origem, com base em contrato de concessão e provas periciais, concluiu pela responsabilidade da concessionária na sinalização das passagens de nível, à luz das normas locais e federais aplicáveis.



    5. O STF, ao julgar o RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, estabelece que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, para a realização de direitos fundamentais, é permitida, especialmente em casos de ausência ou deficiência grave na prestação do serviço, sem violar o princípio da separação dos Poderes.



    6. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF, não havendo fundamento para acolher as razões do agravo.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pela sinalização das passagens de nível ferroviárias, quando reconhecida com base em provas e normas infraconstitucionais, não pode ser revista em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 2. A intervenção judicial em políticas públicas, voltadas à realização de direitos fundamentais, é permitida em casos de ausência ou grave deficiência do serviço, sem configurar violação ao princípio da separação dos Poderes.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698.